Tribunal: TJES
Processo: 5010833-22.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010833-22.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PAULO VICTOR PINHEIRO ROCHA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E VII, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA E DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO. CÚMULO DE MAJORANTES. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de roubo majorado, com fundamento nos incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal, visando à rescisão do acórdão condenatório para absolvição com base em supostas provas novas e alegação de decisão contrária à evidência dos autos, ou, subsidiariamente, à reanálise da dosimetria da pena, além da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as declarações extrajudiciais juntadas configuram prova nova apta a ensejar absolvição em sede de revisão criminal; (ii) estabelecer se a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos; (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa e ao cúmulo das causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à mera reapreciação do conjunto fático-probatório ou à rediscussão de matéria já analisada em sede de apelação.

Declarações testemunhais produzidas extrajudicialmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não se qualificam como prova nova para os fins do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

A alegação de decisão contrária à evidência dos autos revela inconformismo defensivo, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas foram devidamente reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base em fundamentação concreta.

A dosimetria da pena admite controle em revisão criminal quando evidenciada ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

A aplicação da atenuante da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 exige fundamentação concreta, inexistente no caso, impondo o redimensionamento da pena intermediária.

O cúmulo das majorantes do roubo é juridicamente possível, desde que devidamente fundamentado, o que ocorreu na sentença condenatória, diante do concurso de agentes e do emprego de arma branca e de arma de fogo contra vítima idosa.

Demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente e ausentes elementos que afastem a presunção legal, é cabível a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal parcialmente conhecida e parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 621, I e III, e 804; CP, arts. 59, 65, I, 68, parágrafo único, e 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I; CPC, arts. 98 a 102 e 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 112.310/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019; STJ, RHC nº 152.297/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 826.637/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021; TJES, RevCr nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 14.06.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5010833-22.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO VICTOR PINHEIRO ROCHA

Advogado(s) do reclamante: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
PAULO VICTOR PINHEIRO ROCHA
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão que manteve sua condenação pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do CP), resultando na pena total de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A defesa postula a rescisão do julgado para absolver o requerente, sob o argumento de que surgiram provas novas de sua inocência e que a condenação foi contrária à evidência dos autos. Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário. Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, no que tange à alegação de provas novas, a defesa acostou aos autos declarações unilaterais de testemunhas que, segundo alega, comprovariam que o requerente estava em local diverso na data dos fatos.

Todavia, tais documentos, produzidos de forma extrajudicial e sem o crivo do contraditório, não se configuram como "prova nova" para os fins do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a prova testemunhal nova, para ser admitida em sede de revisão criminal, deve ser produzida em juízo, por meio de justificação criminal, assegurando-se à acusação o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
para que novas informações
sobre o fato
, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova,
os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal
(AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). [...] (RHC n. 152.297/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021)”.

Portanto, sendo indispensável a prévia justificação judicial para a colheita de prova oral a ser utilizada em revisão criminal, e não tendo o requerente se valido do procedimento adequado, as declarações juntadas não possuem força probatória para desconstituir a coisa julgada, o que impede o conhecimento do pedido absolutório com base em tal fundamento.

De igual modo, a pretensão revisional de absolvição fundada na alegação de que a condenação foi contrária à evidência dos autos também não merece ser conhecida.

A questão afeta à autoria delitiva do requerente foi minuciosamente tratada na sentença de primeiro grau e confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Criminal nº 0001350-48.2021.8.08.0047. O acórdão rechaçou as teses de nulidade do processo e negativa de autoria, destacando a relevância da palavra da vítima e dos depoimentos dos policiais militares. Nesse sentido, vejamos o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INC. II E VII E ART. 157-A, INC. I, DO CP) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – INCABÍVEL - REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – INVIÁVEL – PROVA DOS AUTOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese um dos acusados, possuindo mandado de prisão em seu desfavor, não foi localizado. No entanto, se manifestou em todas as oportunidades em que lhe cabia falar nos autos desde o início da instrução criminal, através de seu advogado constituído, de modo que restou suprida a ausência de citação formal. Da mesma forma, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, posto que, além de o acusado não ter apresentado o rol de testemunhas no momento oportuno, levando-as em audiência de instrução para serem ouvidas, em violação ao disposto no art. 396-A, do CPP, cabe ao Magistrado, avaliar a pertinência da produção da prova pretendida, sendo-lhe permitido indeferir as provas, quando estas se mostrarem irrelevantes ou protelatórias. Preliminar rejeitada.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a condenação pela prática do crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Incabível a desclassificação do delito para o crime de roubo simples, uma vez que robustamente demonstrado que o crime foi praticado contra vítima idosa, durante o repouso noturno, em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo e arma branca.

Mantém-se as penas fixadas em desfavor dos apelantes, uma vez que devidamente fundamentada em elementos concretos existentes nos autos, levando em consideração a gravidade concreta da conduta dos réus, as circunstâncias judiciais desfavoráveis em face de cada um, analisadas de forma individualizada, bem como a existência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, mostrando-se escorreita, proporcional e razoável, devendo ser destacado que não há impedimento em aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria em patamar mais elevado, face a presença de duas majorantes (concurso de agentes e uso de arma branca e de fogo).

Não há como aplicar a atenuante da confissão, uma vez que o réu, em todas as oportunidades negou a prática do delito, afirmando, pelo contrário, que a vítima foi quem deu a entender que cometeria crime contra ele.

Não se verifica, na hipótese, a possibilidade de um dos réus recorrer em liberdade, uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não fazendo sentido que agora, condenado, seja-lhe concedida a liberdade provisória, especialmente porque ainda estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

Recurso a que se nega provimento.

Dessa forma, ao contrário do que alega a defesa, a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para a condenação se mostra concreta e idônea, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos, mas sim em valoração do conjunto probatório desfavorável ao requerente.

Portanto, a questão trazida pelo revisionando já foi amplamente apreciada e rechaçada por meio do recurso próprio, tratando-se, em verdade, de mera irresignação da defesa quanto a pronunciamento que lhe foi desfavorável.

Conforme já delineado, a revisão criminal não pode se prestar como mero instituto de reanálise do acervo probatório, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido. Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

"O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]". (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Assim, tendo em vista que a alegação formulada pelo revisionando quanto à absolvição e nulidade não se amolda à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, e possui a clara intenção de forçar um novo reexame do mérito já decidido, incabível o conhecimento da presente ação revisional quanto a tais pedidos.

Superada a questão acima, conheço do pedido revisional no que tange à dosimetria da pena e passo à sua análise.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Observo que na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
.

A culpabilidade foi tida como mais gravosa em razão de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno contra vítima idosa, fator que reduz a vigilância e facilita a ação criminosa. Já as consequências do crime foram negativadas em decorrência do forte abalo psicológico da vítima, que chegou a mudar de residência em decorrência do trauma sofrido.

A fundamentação utilizada mostra-se concreta e idônea para justificar a elevação da pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada nesta etapa.

Na segunda fase, contudo, a irresignação da defesa merece acolhida.

O requerente, nascido em 27/10/2000, era menor de 21 anos na data do fato (25/04/2021), fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

A magistrada sentenciante, embora tenha reconhecido a referida atenuante, aplicou uma redução em patamar inferior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, sem apresentar qualquer fundamentação concreta para justificar tal medida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta a aplicação da redução de pena pela aplicação de atenuantes no patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação, o que não ocorreu no caso em análise. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Assim, a aplicação de fração inferior a esta exige motivação concreta e idônea.
[...]. (STJ; AgRg-HC 826.637; Proc. 2023/0180423-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023).

Dessa forma, evidente que a redução feita pela magistrada a quo deve ser modificada, devendo a atenuante da menoridade relativa resultar numa redução na fração paradigma de 1/6 (um sexto). Partindo da pena-base de 6 (seis) anos e 3 (três) meses, e aplicando a redução de 1/6 (correspondente a 12 meses e 15 dias), redimensiono a pena intermediária para
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase, a defesa insurge-se contra a aplicação cumulativa das majorantes (§ 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do CP).

No entanto, não assiste razão à defesa em sua irresignação, uma vez que a Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça, e o atual entendimento jurisprudencial são no sentido de que não há irregularidade no cúmulo de majorantes, sendo necessária tão somente a fundamentação concreta que justifique a aplicação de cada causa de aumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II –
Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
. III –
In casu
, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido "o crime foi cometido com, pelo menos, três indivíduos que, armados, invadiram residência alheia e mantiveram seus morados privados de suas liberdades por algumas horas, a recomendar, efetivamente, enérgico apenamento. " (fl. 54). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.561; Proc. 2023/0092133-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I E II, DO CP (1º FATO). ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (2º FATO). PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA EM PERÍODO NOTURNO. ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.[...] 3. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de 4 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo) e, considerando a restrição de liberdade de diversas vítimas e o concurso de pelo menos 6 agentes - quantitativos superiores aos necessários para o reconhecimento das majorantes -, justificou validamente a majoração da sanção em índice superior ao mínimo. 4.
Não se verifica ilegalidade no que diz respeito ao cúmulo das causas de aumento previstas no § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo), porquanto presente fundamentação concreta atrelada às próprias causas de aumento, que evidenciam o maior grau de reprovação da conduta
: várias vítimas tiveram a liberdade cerceada; o número de agentes supera em muito o necessário para configurar a causa de aumento do concurso de pessoas; e, além de empunharem armas dos mais diversos calibres, os réus ainda fizeram uso de explosivos. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 796.068; Proc. 2023/0002557-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

No caso, a sentença justificou a cumulação com base no concurso de agentes, uso de arma branca e arma de fogo contra idosa, demonstrando maior reprovabilidade. Mantenho, pois, as frações de aumento aplicadas na sentença: aumento de 1/2 pelas causas do § 2º e, sucessivamente, de 2/3 pela causa do § 2º-A, resultando na pena definitiva de
13 (treze) anos e 6 (seis) dias de reclusão
.

Quanto à pena de multa, redimensiono-a proporcionalmente ao novo
quantum
da pena privativa de liberdade, estabelecendo o montante de
470 (quatrocentos e setenta) dias-multa
.

Por fim, no que tange ao pleito relativo à concessão da gratuidade da justiça na presente ação revisional, entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve lhe ser assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 ao 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduz exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais.

À luz do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para, mantida a condenação, redimensionar a pena do requerente
PAULO VICTOR PINHEIRO ROCHA
para
13 (treze) anos e 6 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
470 (quatrocentos e setenta) dias-multa
, concedendo-lhe a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória, 2 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR AO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO.
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da ação revisional e, na parte conhecida,
JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para fixar a pena definitiva do revisionando em 13 e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 470 dias-multa, além de conceder-lhe benefício da assistência judiciária gratuita.